Tribunal: TJSP
Processo: 2006222-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*Processo Civil – cumprimento de julgado trânsito - inadmissibilidade do bloqueio/retenção da CNH da executada agravante - "o juiz pode impor medidas visando a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional desde que não configure medida inútil à finalidade almejada" - jurisprudência do TJSP - agravo provido.*